Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO AFASTADA.
1. Analisados os autos, verifica-se que não houve indeferimento anterior do pedido de penhora formulado, mas a realização de atos preparatórios prévios, a fim de avaliar a viabilidade da medida. Em consequência, a questão não está alcançada pela preclusão.
2. Na hipótese, reconhece-se somente a inexistência de preclusão, cabendo ao juízo a quo analisar o pedido de penhora, uma vez que o seu imediato deferimento representaria indevida supressão de instância.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.